Tribunal: TJSP
Processo: 2323464-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que determinou o rateio das despesas periciais entre as partes – Inadmissibilidade - Fase de liquidação de sentença que se rege por disciplina própria – Aplicação do entendimento firmado pelo REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos – Encargo que deve ser suportado pelo executado.
Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2323464-72.2025.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Velho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2026; Data de Registro: 06/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Eduardo Velho

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/04/2026

Data de publicação:

06/05/2026

Ementa:
VOTO no 32.540
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que determinou o rateio das despesas periciais entre as partes – Inadmissibilidade - Fase de liquidação de sentença que se rege por disciplina própria – Aplicação do entendimento firmado pelo REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos – Encargo

Ementa:
VOTO no 32.540
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que determinou o rateio das despesas periciais entre as partes – Inadmissibilidade - Fase de liquidação de sentença que se rege por disciplina própria – Aplicação do entendimento firmado pelo REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos – Encargo que deve ser suportado pelo executado.
Agravo provido.